Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735965-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: FERNANDO SILVA FELISBERTO FILHO, PAULA ALVES PEIXOTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – SPE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719885-87.2024.8.07.0020, ajuizado por Fernando Silva Felisberto Filho e Paula Alves Peixoto (ID 242474557). A decisão agravada rejeitou a impugnações apresentadas, afastando a preliminar de nulidade de intimação e, no mérito, entendendo não configurado excesso de execução, por considerar que a multa de 0,5% incide sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente, desde que adimplente até a data da emissão da carta de habite-se (18/12/2012), sem limitação às parcelas fisicamente quitadas até essa data. No bojo da peça recursal (ID 75540450), a recorrente alega excesso de execução, sustentando que a base de cálculo da multa deve se restringir às parcelas efetivamente pagas até a data da emissão do habite-se, em 18/12/2012, e não sobre valores pagos posteriormente (27/12/2012, 30/01/2013 e 28/02/2013). Defende, assim, que o valor devido corresponde a R$ 4.507,69, já depositado, havendo excesso na quantia de R$ 11.526,50. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a liberação de valores em favor dos exequentes até o julgamento final do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo quando presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto à plausibilidade da tese deduzida pelo recorrente, verifica-se que a sentença coletiva, exequenda no presente feito, fixou de forma expressa que a multa incidiria sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente “até a concessão e emissão da carta de habite-se”. Assim, a decisão recorrida, à princípio, ao admitir a inclusão de parcelas pagas após a emissão do habite-se, ampliou o alcance do título executivo, em afronta ao princípio da congruência e aos limites da coisa julgada material previstos na forma do art. 503 do CPC. Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte, em execuções individuais decorrentes da mesma ação civil pública, tem firmado entendimento segundo o qual a multa deve incidir exclusivamente sobre os valores pagos até a emissão da carta de habite-se, ocorrida em 18/12/2012. Nesse sentido, menciona-se recente decisão proferida por esta 2a Turma Cível, de relatoria do Desembargador João Egmont, no Agravo de Instrumento n.o 0746640-14.2024.8.07.0000, de 08/11/2024, em que se concluiu que a base de cálculo da multa se limita às parcelas comprovadamente quitadas até a data da expedição do habite-se, sendo indevida a inclusão de valores posteriores, sob pena de configurar excesso de execução. Quanto ao perigo de dano, é patente o risco de levantamento indevido de valores pelos agravados, de difícil ou impossível restituição em caso de reforma da decisão, o que autoriza a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar a liberação dos valores impugnados até o julgamento definitivo do recurso por esta Turma. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator